Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE INICIAL DO DECRETO PRISIONAL. POSTERIOR DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PENA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PACIENTE PRESO HÁ 150 DIAS. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na espécie, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade mostrou-se idôneo, diante da subsistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para preservação da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica. Ademais, não há incompatibilidade da prisão cautelar com o regime inicial semiaberto imposto se foi expedida carta de guia provisória, que permite a adequação do estabelecimento prisional.
2. Todavia, a manutenção da prisão preventiva, conquanto inicialmente legítima, tornou-se desproporcional, tendo em vista que o paciente estava preso há 150 (cento e cinquenta) dias e a pena aplicada foi de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, além de que não foi expedida a carta de guia para execução provisória da pena. Assim, o decurso do tempo aliado à ausência de inserção do paciente no regime imposto na sentença acarreta a desproporcionalidade da prisão cautelar, que não se pode convolar em antecipação de pena, nem ser mais severa do que esta.
3. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.